Tribunal: STF
Processo: HC 241780
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Princípio da correlação: observância. Crimes de resistência, desacato e lesão corporal. Condutas autônomas. Múltiplos propósitos. Consunção não verificada. Concurso formal não configurado. Crime de desacato (Art. 331 do CP): recepção pela Constituição da República. ADPF n° 496/DF. Dosimetria da pena-base: ausência de ilegalidade. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Percentual da majorante do § 12 do art. 129 do CP: ponto não apreciado pelo STJ. Supressão de instância.



I. CASO EM EXAME



  1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado por Wallace da Silva Evangelista, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante foi condenado por lesão corporal, resistência e desacato contra policiais militares durante abordagem, sendo alegada a violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, entre outros pontos.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



  2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) determinar se os crimes de desacato e resistência deveriam ser absorvidos pelo delito de lesão corporal ou se foram cometidos em concurso formal; (iii) examinar a constitucionalidade da tipificação do crime de desacato; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena-base.



III. RAZÕES DE DECIDIR



  3. O princípio da correlação é respeitado, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica inicial.



 4. O art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz modificar a definição jurídica dos fatos na sentença, sem alterar a descrição fática constante da denúncia.



 5. A descrição dos fatos na denúncia se subsume ao tipo penal pelo qual o agravante foi condenado, sendo irrelevante a alteração na capitulação jurídica.



 6. A jurisprudência do STF respalda a adequação jurídica dos fatos descritos na denúncia sem necessidade de nova manifestação das partes.



 7. Não há relação de crime-meio e crime-fim que permita a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato, resistência e lesão corporal.



 8. A atuação autônoma e independente do réu nas condutas descritas justifica a manutenção do cúmulo material de penas.



 9. A dosimetria da pena está correta, considerando os antecedentes criminais do réu, não havendo ilegalidade na sua valoração.



 10. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questão veiculada no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte.



IV. DISPOSITIVO



  11. Agravo regimental a que se nega provimento.



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; CP, art. 129, § 12º, art. 331.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques; STF, HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; STF, ADPF n° 496/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.